Tribunal: TJBA
Processo: 8011358-50.2024.8.05.0103
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8011358-50.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: MARIA ANGELICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA e outros (2) Advogado(s): JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. INCIDENTE REJEITADO. I. CASO EM EXAME Exceção de Suspeição oposta contra Magistrada responsável por processo de Inventário, sob alegação de ausência de imparcialidade nas decisões proferidas. Os Excipientes sustentaram que tais decisões evidenciariam comprometimento subjetivo da Julgadora, requerendo o seu afastamento da condução do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da suspeição da Magistrada, nos termos do art. 145 do CPC/2015, com fundamento na alegada parcialidade nas decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Exceção de Suspeição constitui incidente processual que deve observar as hipóteses expressamente previstas no art. 145 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, consoante entendimento consolidado do STJ. A imparcialidade do Juiz é pressuposto de validade da relação processual, sendo indispensável a apresentação de prova robusta e inequívoca da suspeição alegada, não bastando meras afirmações ou conjecturas da parte. In casu, inexistente qualquer das hipóteses legais de suspeição, especialmente aquela prevista no inciso IV do art. 145 do CPC/2015. O simples inconformismo com decisões desfavoráveis, a condução célere do processo ou o não acolhimento de argumentos da parte não constituem elementos suficientes para caracterizar a parcialidade do Julgador. A jurisprudência é firme, ao exigir prova induvidosa para o acolhimento da Exceção de Suspeição, sob pena de se banalizar o incidente e comprometer o regular exercício da jurisdição. IV. DISPOSITIVO Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145 e 146. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.422.408/AM, 4ª Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.02.2013; TJ-MG, Incidente 5000605-41.2023.8.13.0542, rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 06.12.2023; TJ-RJ, Incidente de Suspeição 0127476-18.2020.8.19.0001, rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa, j. 10.11.2020; TJ/BA, Exceção de Suspeição 0300508-14.2017.8.05.0113, rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.11.2018; TJ/BA, Exceção de Suspeição 0009414-51.2016.8.05.0000, rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 19.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Suspeição Cível n° 8011358-50.2024.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Excipientes MARIA ANGÉLICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA, AFONSO DE CARVALHO NORA e ALINA DE CARVALHO NORA, sendo Excepta a JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE ILHÉUS (WILMA ALVES SANTOS VIVAS). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em RECEBER A PRESENTE EXCEÇÃO E REJEITÁ-LA.